Tribunal: TJBA
Processo: 8002565-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002565-15.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOSE CARLOS DOS REIS

APELADO: RNS SOLAR LTDA

Advogado(s)
:
GISELE FERREIRA RODRIGUES, DIMAS BARROS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
D
IREITO CIVIL
.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DA CORRETORA NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA ALTERADO. LIMITES DA APÓLICE CUMPRIDOS. FRANQUIA DA COBERTURA GERAL. DESCONTO NECESSÁRIO. SUB-ROGAÇÃO CABÍVEL
. RECURSO
DA SEGURADORA PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelaç ões cíve is interposta s pela s

rés (Seguradora e Corretora)
em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s

indenizatórios f
ormulados pela recorrida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem 5 (cinco) questões em discussão: (i) intempestividade do recurso da corretora; (ii) juros e correção monetária incidentes sobre os importes indenizatórios; (iii) limitação da cobertura e abatimento da franquia; (iv) prova do dano material; e (v) direito à sub-rogação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, cumpre não conhecer do recurso da corretora em virtude da intempestividade, especialmente com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça que indica a responsabilidade do advogado pela correta contagem dos prazos processuais.

4. Noutro ponto, merece reforma o capítulo da sentença quanto aos juros e a correção monetária, devendo ser aplicada a sistemática prevista nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

5. A respeito dos limites da apólice, verifica-se que estes foram observados, mas deve ser abatida a franquia prevista no contrato para a cobertura geral.

6.
Sobre outro aspecto, quanto a alegação de que não foi comprovado o
prejuízo
material, o próprio laudo de vistoria juntado pela seguradora indica a
existência de
dano em 100% sobre o equipamento segurado.

7.
Por fim, em relação ao direito de sub-rogação, trata-se de consequência legal expressamente prevista no art. 786 do Código Civil,
devendo incidir no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
da corretora não conhecido. Apelo da seguradora conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, 406 e 786
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.568.935/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002565-15.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelantes BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SANTOS SOUZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e como apelada RNS SOLAR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso da corretora e conhecer e dar parcial provimento ao apelo da seguradora
, nos termos do voto do relator.

JR18